Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719132-59.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IRANY FERNANDES DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 75539667, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ente público. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 75880134, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido. Argumenta que houve violação ao art. 313, V, “a”, do CPC, pois a existência de ação rescisória em trâmite configuraria questão prejudicial externa, recomendando a suspensão do levantamento de valores para evitar dano irreversível ao erário. Aduz, ainda, afronta ao art. 535, §3o, I, do CPC, em decorrência da aplicação do Tema 28. Sustenta, também, ofensa ao art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC, na medida em que a obrigação exequenda seria inexigível, por configurar coisa julgada inconstitucional, em descompasso com a tese firmada no Tema 864 do STF, aplicável ao caso. Assevera, outrossim, que não houve pronunciamento fundamentado acerca da impossibilidade de aplicação capitalizada da taxa SELIC após a EC 113/2021, o que enseja bis in idem e viola a Súmula 121 do STF. Defende, ainda, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 482/2022, por afrontar os princípios do planejamento orçamentário, da separação dos poderes e da isonomia, ao impor anatocismo contra a Fazenda Pública. Por fim, requer o provimento do recurso e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ, para fins de acesso às instâncias superiores. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025 às 13:41:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora